Tribunal: CARF
Processo: 11065.720794/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720794/2015-88
ACÓRDÃO
1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYSALIS SEMPRE MIO IND E COM DE CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a multa isolada sobre o débito objeto de declaração considerada
não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720794/2015-88
2
Trata-se de auto de infração (fls. 02/04) que lançou multa isolada no montante de
R$ 1.182.750,00 em decorrência de compensação considerada não declarada
conforme Despacho Decisório no 141/2015 da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Novo Hamburgo-RS, proferido no processo administrativo no
13056.720113/2014-35 ao qual os presentes estão vinculados. Mencionado
processo também é apreciado nesta sessão de julgamento.
Notificada do lançamento em 23/03/2015 (fl. 256), em 01/04/2015 a contribuinte
interpôs a impugnação de fls. 258/265 contestando a exigência da multa isolada.
Os autos reunidos, assim, foram encaminhados a esta DRJ para prosseguimento,
onde foram distribuídos a essa Turma.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
60.670, de 16 de maio de 2016 (e-fls. 283), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada sobre o débito objeto de declaração considerada
não declarada.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 291, no qual
repete ipsis litteris o conteúdo da impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
É o relatório do necessário

VOTO
Conselheiro AILTON NEVES DA SILVA, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720794/2015-88
3
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, trata o presente processo de recurso contra decisão da instância a
quo que julgou improcedente Impugnação contra Auto de Infração de Multa por multa isolada em
decorrência de compensação considerada não declarada, conforme Despacho Decisório no
141/2015 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS, proferido no processo
administrativo no 13056.720113/2014-35.
A fundamentação adotada no voto condutor do acórdão recorrido é a que segue:
No tocante ao lançamento da multa isolada cabe, de início, colocar em destaque a
matriz legal que o motivou.
A exigência de multa isolada calculada sobre o valor total dos débitos, cuja
compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do inciso I do § 3o do
art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012, está prevista no § 4o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O § 6o do art. 46 da IN RFB no 1.300, de 2012, a que devem obedecer às
autoridades fiscais, regulou, no estrato infralegal, a imposição da multa isolada
nas hipóteses de compensações consideradas não declaradas. Confira-se:
IN RFB No 1.300, de 2012:
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do art. 41, aplicando-
se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento);
Por sua vez, o mencionado art. 41 trata das hipóteses em que estão vedadas as
compensações que são, portanto, consideradas não declaradas nos termos do §6o
do art. 46 acima reproduzido. Entre essas hipótese destaca-se a seguir o caso em
que o crédito apontado não se refere a tributo administrado pela Receita Federal
do Brasil:
IN RFB No 1.300, de 2012:
Art. 41. ............
§ 3oNão poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720794/2015-88
4
I - o crédito que:
........................
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
................
Assim a consideração da compensação como não declarada é o disparo legal que
implica a imposição da multa isolada, não importando se houve ou não eventual
constituição do crédito em auto de infração à parte.
O Despacho Decisório proferido nos presentes autos considerou não
homologadas as compensações nele controladas. Esse fato, desde o seu advento
materializa a hipótese legal para a aplicação da multa aqui questionada que,
assim, reputa-se corretamente aplicada.
Diga-se, por oportuno, que as discussões acerca do direito ao rito do Processo
Administrativo Fiscal, trazidas pela impugnante e concernentes às compensações
tidas por não declaradas, não têm lugar no presente processo.
Note-se que a figura da compensação não declarada e a vedação do rito
processual próprio do PAF quando esta se configure têm previsão na já
mencionada IN RFB no 1.300, de 2008. Observe-se o que dizem os art. 34 e 39:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
[...]
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720794/2015-88
5
c) se refira a título público;
[...]
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
[...]
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3odo art. 41.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Como se conclui pela leitura do art. 46, considerada não declarada a
compensação, fica excluído do rito do Decreto no 70,235, de 1972, eventual
oposição do contribuinte, sem prejuízo de sua apreciação como recurso
hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
Sendo assim, considerada não declarada a compensação nas hipóteses do inciso I
do § 3o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012, a exigência de multa isolada
calculada sobre o valor total dos débitos tem sua previsão no § 4o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, combinado com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pelo que, foi correto o seu lançamento.

Considerando que o Recorrente literalmente repisa argumentos apresentados em
sede de impugnação, não oferece novos elementos de prova, e em nenhum momento enfrenta os
apontamentos da decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-
me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.821 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720794/2015-88
6

Fl. 331
DF CARF MF
Original